Tribunal: TJMT
Processo: 0022198-19.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022198-19.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELENICE VALENTINA DA CONCEICAO - CPF: 593.196.231-04 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUSTAS INICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –

CABIMENTO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Elenice Valentina da Conceição, Rodrigo Caletti Deon
e
Rubia Argenta Deon,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto (ID 90031985).

Irresignados, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de considerar os documentos que evidenciam e comprovam a situação de hipossuficiência financeira e ausência de liquidez provocada pela frustração de safra e perda de sua lavoura pelo excesso de chuvas, o que lhes ocasionou prejuízos milionários.

Sustentam que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, para que o Embargado fosse compelido a realizar a análise das condições e formalizasse o alongamento da dívida com os recursos disponibilizados pelo BNDES, bem como ainda, que o Embargado retirasse o nome dos Embargantes caso tivesse inscrito e ou que não inscrevesse os nomes dos mesmos nos órgãos de proteção e restrição ao crédito, o que não ocorreu pela extinção da ação.

Defendem que deve ser reconhecido que a extinção do feito, deu-se por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, o que por decorrência lógica, induz ao raciocínio de que deveria o Juízo Singular ter intimado pessoalmente os embargantes para recolherem as custas iniciais de distribuição, antes de julgar extinto o feito sem julgamento do mérito.

Por fim, prequestionam o artigo 5o, inciso LXXIV da CF e o artigo 485, III e § 1o do CPC (ID 91029468).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de considerar os documentos que evidenciam e comprovam a situação de hipossuficiência financeira e ausência de liquidez provocada pela frustração de safra e perda de sua lavoura pelo excesso de chuvas, o que lhes ocasionou prejuízos milionários.

Sustentam que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, para que o Embargado fosse compelido a realizar a análise das condições e formalizasse o alongamento da dívida com os recursos disponibilizados pelo BNDES, bem como ainda, que o Embargado retirasse o nome dos Embargantes caso tivesse inscrito e ou que não inscrevesse os nomes dos mesmos nos órgãos de proteção e restrição ao crédito, o que não ocorreu pela extinção da ação.

Defendem que deve ser reconhecido que a extinção do feito, deu-se por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, o que por decorrência lógica, induz ao raciocínio de que deveria o Juízo Singular ter intimado pessoalmente os embargantes para recolherem as custas iniciais de distribuição, antes de julgar extinto o feito sem julgamento do mérito.

Por fim, prequestionam o artigo 5o, inciso LXXIV da CF e o artigo 485, III e § 1o do CPC (ID 91029468).

Contudo, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que não bastasse restar preclusa a possibilidade de revisão da decisão que indeferiu a justiça gratuita, os embargantes/apelantes mantiveram-se inertes quanto à intimação para recolhimento das custas processuais.

Ora,
não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte embargante/apelante para o recolhimento das custas iniciais, porquanto, não se trata de extinção da ação por abandono da causa (como pretendem fazer crer os embargantes/apelantes), ou caso de complementação de custas, situações nas quais seria imprescindível que o ato ordinatório se desse na pessoa da parte embargante.

Repisa-se, no caso, basta apenas que a intimação, para recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, se dê em nome do advogado da parte
,
o que ocorreu na hipótese
.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que os embargantes recolhessem as referidas custas, de maneira que, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal como se dera.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO COM BASE NO INCISO IV, DO ART. 267 DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo o pagamento das custas iniciais no prazo de trinta dias, é cabível a extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, do CPC), com o consequente cancelamento da distribuição com base no art. 257 do CPC, tornando-se desnecessária a intimação pessoal da parte, como condição para determinar a medida, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça
.
(TJMT - Ap 83688/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA -
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
- DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e
sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa
.
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1.
Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC
. 2.
Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de natureza técnica,
sem necessidade de intimação pessoal do demandante
. (TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA -
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
- DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Revogado o benefício da gratuidade da justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais,
ante a inércia da parte
, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa
.
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
- CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E
EXTINÇÃO DO FEITO
– SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1.
Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC
. 2.
Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais

em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante
.
(TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

[...].
CUSTAS INICIAIS
. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELOS INCISOS II E III E PELO § 1o DO ART. 267 DO CPC. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESNECESSIDADE
. 1. [...]. 4. Consoante o art. 267, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta arrolada, refere-se tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo,
o que não se confunde com o caso concreto, no qual o autor, intimado, deixou de recolher as custas, dando ensejo ao cancelamento da distribuição
(art. 257 do CPC). Precedentes: [...].
(AgRg no REsp 1501945/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, C/C ART. 257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo previsto no art. 257 do CPC, para o qual foi regularmente instada a efetuar
. Precedentes. [...].
(AgRg nos EDcl no AREsp 428.091/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 09/09/2014).

Aliás, importa salientar que,
embora os embargantes tenham aviado agravo de instrumento, certo é que tal recurso foi desprovido, de modo que, com a intimação dos embargantes do referido acórdão, automaticamente retomou-se aquele prazo assinalado pelo Juízo singular para recolhimento das custas e despesas e taxas judiciais.

Aliás, quanto à matéria, ao comentarem o art. 101 do CPC, assim esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“[...].
2. Suspensividade do recurso
. O recurso que impugna o indeferimento ou que revoga o benefício é sempre, nesse tópico, dotado de efeito suspensivo sui generis. Isso porque,
na pendência da discussão a respeito do direito à gratuidade, nessas situações o recorrente fica dispensado do recolhimento das custas
até eventual decisão do relatora respeito da matéria
(art. 101, § 1o, CPC). Caso o relator entenda por deferir, provisoriamente, o benefício, a gratuidade se mantém até, pelo menos, o julgamento do recurso. [...].
As consequências do não recolhimento no prazo, portanto, só podem ser aquelas indicadas no art. 102, parágrafo único, do CPC
.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016,
p. 243).

A propósito, importa transcrever o que dispõe o parágrafo único, do art. 102, do CPC,
verbis
:

Art. 102. [...].

Parágrafo único.
Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito
.

Logo, pode-se concluir que, com o desprovimento do agravo de instrumento o efeito suspensivo fica automaticamente afastado, devendo a parte cumprir com a determinação emanada pelo Juízo de origem.

Digo, com a intimação do acórdão, cabia aos embargantes providenciarem prontamente o recolhimento das custas processuais, sendo prescindível, a meu sentir, nova intimação para tal desiderato.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PAGAMENTO DAS CUSTAS, NO PRAZO INICIALMENTE CONCEDIDO, APÓS A PUBLICAÇÃO DAQUELE V. ACÓRDÃO
– TEMPESTIVIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CPC – RECURSO IMPROVIDO
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2178923-92.2015.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Rui; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2015; Data de Registro: 17/11/2015).

Logo, ocorrendo a estabilização processual quanto a essa questão, cabia aos embargantes efetuarem o pagamento das custas, no prazo determinado, o que não se visualiza nos autos, de maneira que a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021